Tribunal: STF
Processo: HC 233960
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-17
Data de publicação: 2023-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ que negou provimento ao Agravo Regimental no HC 834.862/SP, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. RECEPTAÇÃO. BUSCA PESSOAL. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. ILICITUDE DAS PROVAS. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. WRIT PREJUDICADO.



    1. A superveniência de novo título (sentença condenatória) torna prejudicado o habeas corpus que visa o trancamento da ação penal por ilicitude de prova, tendo em vista o disposto na Súmula n. 648/STJ, aplicável ao caso dos autos. Precedentes.



    2. Agravo regimental desprovido.” (doc. eletrônico 3, p. 152).



    Nesta impetração, busca-se:



    “a) A concessão do pedido liminar, diante dos relevantes argumentos invocados e da possibilidade de demora excessiva na apreciação do direito, determinando-se à autoridade coatora que conheça do remédio impetrado (HC nº 834.862/SP), julgando-o, em seu mérito, na forma que entender de melhor direito;



    [...]



    d) A confirmação do pedido liminar, concedendo-se a ordem em definitivo.” (doc. eletrônico 1, p. 5). 



    É o relatório. Decido.



    Como visto, esta impetração impugna acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ que negou provimento ao Agravo Regimental no HC 834.862/SP, assim fundamentado:



    “A decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, extraindo-se desta (fls. 285-286):



    [...] Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra o Tribunal de Justiça de São Paulo.



    O paciente foi preso em flagrante em 3/3/2023, convertido em prisão preventiva, sendo denunciado nos termos dos arts. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 e 180, caput, do Código Penal.



    Argumenta o impetrante, em suma, com a ilicitude das provas diante da busca pessoal indevida e posterior invasão de domicílio, também ilegal, alegando que a ‘mera fuga, ao avistar a viatura policial, não é motivo idôneo para a abordagem, tampouco para a invasão domiciliar’ (fl. 13), requerendo, liminarmente e no mérito, o trancamento da ação penal.



    Indeferida a liminar e prestadas as informações, manifestou-se o Ministério Público Federal pela prejudicialidade do writ.



    Na origem, em 14/7/2023, o réu, ora paciente, foi condenado ‘por infração ao artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, à pena de 06 anos e 08 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 666 dias-multa, no valor unitário de 1/30 do salário-mínimo e por infração ao artigo 180, caput, do Código Penal e à pena de 01 ano e 02 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 11 dias-multa, no valor unitário de 1/30 do salário-mínimo, c/c art. 69, do Código Penal’, conforme o documento de fls. 283-284.



    Consoante bem observado pelo Ministério Público Federal, o presente writ encontra-se prejudicado, porquanto ‘[a] superveniência de novo título (sentença condenatória) torna prejudicado o habeas corpus que visa o trancamento da ação penal por ilicitude de prova, tendo em vista o disposto na Súmula n. 648/STJ, aplicável ao caso dos autos’ (AgRg no HC n. 789.240/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 1/6/2023). No mesmo sentido:



    [...] Ante o exposto, julgo prejudicado o habeas corpus. [...]



    Como visto, durante o processamento deste writ, impetrado em 28/6/2023, proferiu-se sentença na origem, em 14/7/2023, condenando o réu, ora agravante, ‘por infração ao artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, à pena de 06 anos e 08 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 666 dias-multa, no valor unitário de 1/30 do salário-mínimo e por infração ao artigo 180, caput, do Código Penal e à pena de 01 ano e 02 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 11 dias-multa, no valor unitário de 1/30 do salário-mínimo, c/c art. 69, do Código Penal’, conforme o documento de fls. 283-284.



    Sendo assim, ’[a] superveniência de novo título (sentença condenatória) torna prejudicado o habeas corpus que visa o trancamento da ação penal por ilicitude de prova, tendo em vista o disposto na Súmula n. 648/STJ, aplicável ao caso dos autos’ (AgRg no HC n. 789.240/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 1º/6/2023). No mesmo sentido:



    [...]



    Ante o exposto, diante da incidência da Súmula n. 648/STJ, nego provimento ao agravo regimental.” (doc. eletrônico 3, pp. 154-155).



    A decisão impugnada está de acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, firme no sentido de que “a superveniente modificação do quadro processual, resultante de inovação do estado de fato ou de direito ocorrida posteriormente à impetração do habeas corpus, faz instaurar situação configuradora de prejudicialidade (RTJ 141/502), justificando-se, em consequência, a extinção anômala do processo” (HC 83.799 AgR/CE, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 24/8/2007).



    No mesmo sentido:



    “’HABEAS CORPUS’ – ALEGADA NULIDADE CONSISTENTE NA SUPOSTA INOBSERVÂNCIA DO RITO PREVISTO NO ART. 514 DO CPP – INOCORRÊNCIA – INAPLICABILIDADE DA REGRA DA NOTIFICAÇÃO PRÉVIA PARA EFEITO DE DEFESA PRELIMINAR NO CASO DE O AGENTE HAVER SIDO DENUNCIADO PELA PRÁTICA DE OUTRAS INFRAÇÕES PENAIS (NO CASO, ARTS. 171, § 3º, 288, 299 E 305, TODOS DO CÓDIGO PENAL) ALÉM DAQUELA CARACTERIZADORA DE DELITO FUNCIONAL (CP, ART. 312) – PREJUDICIALIDADE, ADEMAIS, DESSA ALEGAÇÃO EM FACE DA SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA – INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL – SUSTENTAÇÃO ORAL EM SEDE DE ‘AGRAVO REGIMENTAL’ PERANTE O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – INADMISSIBILIDADE – VEDAÇÃO REGIMENTAL (RISTJ, ART. 159) – RECONHECIMENTO, PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DA CONSTITUCIONALIDADE DE NORMA IDÊNTICA ESTABELECIDA EM SEU REGIMENTO INTERNO (RISTF, ART. 131, § 2º) – PRECEDENTES – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.” (HC 126.738 AgR/ES, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 31/8/2015).



    Daí não assistir razão ao impetrante quando postula a concessão da ordem para determinar-se ao STJ que julgue a impetração lá formulada.



    Além disso, o Magistrado de primeiro grau, ao sentenciar, afastou a alegada nulidade da abordagem realizada pelos policiais militares que executaram ao prisão em flagrante do paciente, expondo os seguintes fundamentos:



    “[...] Não há nulidade a ser reconhecida. No caso em tela, havia denúncia contra o réu e este fugiu para dentro da casa quando a polícia chegou para abordá-lo. Os policiais exercem papel de patrulhamento ostensivo, devem preservar a ordem e inibir a prática de crimes, favorecendo toda sociedade. Não há mínima prova de eventual conduta abusiva praticada pelos policiais. Ademais, deve ser permitido o ingresso em situações de urgência, quando se concluir que do atraso decorrente da obtenção de mandado judicial se possa, objetiva e concretamente, inferir que a prova do crime (ou a própria droga) será destruída ou ocultada. O réu foi abordado dispensando a droga no vaso sanitário. Há documento que comprove que o padrasto do acusado assinou a autorização de entrada (fls. 07). O vídeo juntado pela defesa (fls. 172) mostra os policiais dentro do imóvel, perguntando onde estava o sujeito que correu para dentro, o que comprova que o réu estava fugindo da abordagem. Por fim, não há nulidade, não retira o caráter lícito da conduta dos policiais e a existência do crime de tráfico o fato de os policiais receberem denúncia de que o réu possuía arma de fogo e esta não ter sido encontrada na busca, mas sim droga.” (doc. eletrônico 3, p. 138).



    É de se considerar legítima a atuação dos policiais militares que executaram a prisão em flagrante do paciente, especialmente porque os referidos agentes públicos agiram depois de receberem denúncia contra ele e este fugiu para dentro da casa quando a polícia chegou para abordá-lo. Já no interior de sua residência, o réu foi abordado dispensando a droga no vaso sanitário. Além disso, há documento comprovando que o padrasto do acusado assinou a autorização de entrada. Essas circunstâncias, no meu entendimento, constituem elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para legitimar a prisão em flagrante.



    Aliás, a abordagem realizada pelos agentes públicos, no caso, é inerente à função de policiamento ostensivo atribuído às Polícias Militares estaduais, não havendo falar-se, portanto, em conduta profissional desprovida de previsão legal ou abusiva. 



    Sendo assim, e considerando que o art. 240 do Código de Processo Penal abarca tanto a busca domiciliar quanto a busca pessoal, nele elencando as hipóteses de sua incidência, entendo ser possível aplicar, na espécie, o mesmo entendimento sedimentado pelo Plenário desta Suprema Corte no RE 603.616/RO, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, julgado sob a sistemática da Repercussão Geral (Tema 280). 



    Veja-se a ementa desse julgado:



    “Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio – art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos – flagrante delito, desastre ou para prestar socorro – a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso.” (DJe de 10/5/2016).



    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus (art. 192 do RISTF).



    Publique-se



    Brasília, 17 de outubro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator